Tribunal: STF
Processo: MS 27033
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – ATO COATOR EMANADO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PELA REGRA DO QUINTO CONSTITUCIONAL – FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE – NOMEAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO, DO QUAL PARTICIPAM O TRIBUNAL DE ORIGEM E O CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 94, PARÁGRAFO ÚNICO) – DELIBERAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE A QUEM JÁ FOI NOMEADO PELO GOVERNADOR DE ESTADO E DEVIDAMENTE EMPOSSADO – INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO CNJ PARA PROFERIR DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE ALCANCEM OU ATINJAM MANIFESTAÇÕES VOLITIVAS EMANADAS DE ÓRGÃOS OU AUTORIDADES ABSOLUTAMENTE ESTRANHOS AO SEU ÂMBITO DE ATUAÇAO – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA, CUJA EFICÁCIA RESTA INTEIRAMENTE MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O Conselho Nacional de Justiça não dispõe, constitucionalmente, de competência para deliberar sobre situações que alcancem ou que atinjam resoluções e manifestações volitivas emanadas de órgãos e autoridades vinculados a outros Poderes do Estado e, por isso mesmo, absolutamente estranhos ao âmbito de atribuições institucionais daquele órgão de controle meramente administrativo do Poder Judiciário, ainda que se trate de provimento de cargo de Desembargador pela regra do quinto constitucional (CF, art. 94), pois, em tal hipótese, cuidando-se de procedimento subjetivamente complexo (RTJ 178/220 – RTJ 187/233-234 – RTJ 188/663, v.g.), o ato final de investidura pertence, exclusivamente, a agente público que chefia o Poder Executivo (CF, art. 94, parágrafo único).